Tribunal: TCU
Processo: 041.176/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 147/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.176/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helder Murilo Alencar Macedo de Araujo (XXX.749.654-XX); Heyder Cesar Gomes Saraiva (XXX.819.943-XX); Paulo Sergio Ferreira Coelho da Paz (XXX.902.254-XX); Rafael Gabriel Galvao Silva (XXX.128.185-XX); Raissa Montenegro Gomes (XXX.809.291-XX); Raphael Figueiredo dos Santos Castro (XXX.968.734-XX); Renan Wellington da Silva (XXX.729.548-XX); Renata Katherine Oliveira de Araujo (XXX.511.964-XX); Renata Ribeiro Toledo Coelho (XXX.399.769-XX); Renato Peixoto Sperduto (XXX.297.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.